Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE - CPF: 009.765.051-00 (APELANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
–

BENEFÍCIO DEFERIDO

–
PROPOSTA DE
PORTABILIDADE
DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
QUITAÇÃO

DO CONTRATO
ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO PELO RÉU –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

–
FORTUITO INTERNO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA
N.
479
DO
STJ
–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–
REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

RESTITUIÇÃO DOINDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É do réu
o ônus de
produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II do art. 373 do CPC).

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula

479
do
STJ
).

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e
pedagógica
da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas
serão
restituídas na forma simples se não evidenciada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência
julgada improcedente,
com a
condenação
do
autor
ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios arbitrados em
1
0%
sobre
o valor

da
causa
.

O
apelante
requer
o benefício da justiça gratuita.

Alega que em 30-12-2019
contratou

com o Banco do Brasil
empréstimo
consignado

para pagamento em

86 parcelas de R$
2.690,00.

Aduz
que
depois
o apelado lhe
ofereceu
“novo consignado”
, de R$94.697,60,
para amortização
do anterior
,

e
ficaria responsável pela quitação total do débito com o Banco do Brasil.

Afirma que
em 29-11-2020

essa quantia foi
liberada e imediatamente
providenciou a amortização
da avença com o BB
,
restando apenas 27
prestações
,
todavia
o
apelado
não cumpriu
sua parte
na obrigação,
o que
gerou
o
lançamento

dos
dois empréstimos
no
holerite
,
num total de
R$4.976,10.

Ressalta
que entrou em contato com o
réu
e foi informado
de que
“
não foi realizada a portabilidade do seu contrato do Banco do Brasil para o BMG. O que, de fato, ocorreu foi a formalização de um novo empréstimo, bem como foi encaminhado o suposto contrato de novo empréstimo no e-mail do recorrente em 19/03/2021”
.

Ass
inala
que
os termos
inicialmente
convencionados
foram alterados
sem a sua anuência.

Por fim,

pleiteia
a quitação integral do C
ontrato n
.
933005320
(
com o
Banco do Brasil
)
, a restituição em dobro de todos os
valores indevidamente descontados a partir de novembro de 2020, além de
R$20.000,00 de
indenização por danos morais
.

C
ontrarrazões

no
ID
.
239018723
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC
estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário,
a natureza da lide ratificam
a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt

no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

O art. 373, II, do CPC
estabelece que “
O
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

O

apelante

contratou
empréstimo consignado
de R$130.960,05 c
om o Banco do Brasil
(
n. 933005320
) para
quitação
em 86 meses
de R$2.690,00
, e depois o apelado fez a proposta de
portabilidade
, o que ele aceitou.

P
orém
, na
verdade
ocorreu a
contratação, mediante fraude, de novo empréstimo pessoal,
o que deu origem à
dívida de
R$94.697,60
divididos

em 86
vezes
de R$2.286,00 (ID. 239018158).

Infere-se dos documentos
a
nexados

na lide
pelo autor que a
segunda
negociação foi para
quitação
do
débito contraído
com o Banco do Brasil, o que, no entanto,
o apelado não cumpriu.

O autor transferiu

para
conta
corrente
do Banco do Brasil
os R$94.697,60 que lhe foram depositados
com
a finalidade de amortizar a dívida
, o que demonstra a
sua
boa-fé (ID. 239018159).

As
conversas
mantidas entre as partes
e o comprovante de transferência
confirmam que o apelante
foi vítima de fraude, pois induzido por pessoa que
tinha
acesso tanto a seus dados
como
ao sistema de concessão de empréstimos da instituição financeira
a acreditar que estava fazendo

a
portabilidade
do empréstimo
consignado.

Além disso,
ele

registrou
reclamação no Procon com
o objetivo de
resolver a situação, porém sem
sucesso
.

Diante disso, é necessária a adequação dos descontos em consonância com os termos constantes na proposta feita pelo réu.

E não se aplica nesta lide
a excludente
a que alude o

art.
14, § 3o, II, do CDC
, uma vez que a fraude praticada no âmbito de operações bancárias
tem natureza
de fortuito interno,
ou seja, está relacionada
com os riscos da atividade desenvolvida
.

Logo
,
os Bancos
devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Assim, p
ela teoria do risco, o desconto indevido não os exime da responsabilidade
pelo dano moral
, entendimento esse consolidado na
Súmula n. 479 do STJ
.

Por conseguinte, o apelado responde objetivamente pelo
prejuízo
causado em razão da fraude
,
por força do art. 14 do CDC
.

Como visto, o réu não trouxe argumentos suficientes para desconstituir as alegações d
o
autor nem a documentação por
este
apresentada.
Dessa maneira
, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
GOLPE
DA FALSA
PORTABILIDADE
- CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(
TJMT,
N.U 1011952-62.2022.8.11.0015
,
Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 17
-
7
-
2024, DJE
de
22
-7-
2024)
.

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA
N.
479
DO
STJ
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(
TJMT,
N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 11
-9-
2024, DJE
de
16
-9-
2024)
.

A
falha na prestação
do
serviço
,

a
ausência de solução
na via administrativa e
os transtornos
gerados com
os descontos indevidos
justificam o direito à indenização pleiteada.

E o montante
a
ser arbitrado
tem de
atender às funções compensatória, punitiva e
pedagógica
da medida.

À vista
desses critérios, fixo-o em R$
10.000,
00, em sintonia com as decisões

deste
Tribunal de Justiça em
casos
análog
o
s.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024)
.

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”
.

(
TJMT,
N.U 1007623-74.2021.8.11.0004,
Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 21
-2-
2024, DJE
de
25
-2-
2024)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE
CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.

(
TJMT,
N.U 1030951-82.2022.8.11.0041,
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento

em 14-11-
2023, DJE
de 16-11-
2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para condenar o réu
à
o
brigação de fazer prevista na avença,

à
quitação integral do C
ontrato n. 933005320
,
firmado com o Banco do Brasil S.A.
,

ao pagamento de
R$10.000,00 de danos morais,
acrescidos de
correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir
da citação
(
art. 405 do Código Civil
),
e
à restituição do indébito na forma simples, com incidência de correção monetária
a
contar
da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e
de
juros de mora contados da citação.

I
nverto o
ônus
da
sucumbência
, que
deverá ser pago
pelo

réu
, e
fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024